Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713191-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LETICIA RIBEIRO DA COSTA DO CARMO AGRAVADO: EDIFICIO RESIDENCIAL HORTENCIA REPRESENTANTE LEGAL: KARINA KEILA MENDONCA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Letícia Ribeiro da Costa do Carmo contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0706483-98.2021.8.07.0001, que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “A parte executada apresentou impugnação, na qual alega excesso de execução, uma vez que realizou o pagamento parcial do débito. Em manifestação, a parte exequente alega que a impugnação é intempestiva e que no valor do débito exequendo já foi abatido o valor pago pela parte executada. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Primeiramente, cabe ressaltar que excesso de execução é matéria a ser discutida em embargos à execução, não podendo ser alegada por simples petição nos autos de execução, pois é via inadequada. Ademais, conforme certidão de id. 101423872, o prazo legal para interposição de embargos expirou sem manifestação da parte executada. Ainda que assim não fosse, verifico que tem razão a parte exequente, tendo em vista que, conforme planilha de id. 98786134, já foram abatidos os valores pagos pela parte executada. Diante disso, indefiro o pedido da parte executada. O feito deve prosseguir quanto à penhora do imóvel. Compulsando os autos, verifico que o débito atualizado do credor fiduciário é de R$ 118.937,04 (id. 111313511) e o débito condominial é de R$ 11.409,85 (id. 118837709). No mais, conforme laudo (id 113057699), o imóvel foi avaliado em R$ 150.000,00. Portanto, como se verifica, o valor do imóvel é suficiente para o pagamento de ambos os débitos, sendo portanto efetiva a penhora. Desse modo, defiro/mantenho a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na QS 303, Conjunto 09, Lotes 12/16, Apartamento 302 - Samambaia/DF, de matrícula (id. 105526218). Remetam-se os autos para realização de hasta pública, devendo o bem ser vendido no mínimo no valor suficiente para a quitação do débito condominial e do débito do credor fiduciário. Deverá constar no edital das hastas públicas que, no caso de eventual saldo junto ao credor fiduciário, proveniente da incidência de atualização do débito até o dia da efetiva venda do bem, cabe ao arrematante pagar o valor residual a fim de garantir a baixa da restrição de alienação fiduciária”. Destaca a Agravante, em síntese, que “após a intimação da presente ação, efetuou pagamento parcial do débito, que conforme comprovantes juntados aos autos somam a quantia total de R$ 9.000,00 (nove mil reais)”. Defende que a planilha de cálculos está equivocada, pois “o valor devido pela executada soma a quantia de R$ 3.945,77 (três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos), e não a quantia apresentada na petição ID 118837709, que corresponde o valor de R$ 11.409,85 (onze mil quatrocentos e nove reais e oitenta e cinco reais)”. Enfatiza que “a planilha juntada pela Agravada está atualizando o valor erroneamente o que merece ser corrigido, a fim de estabelecer a realidade fática dos autos, tendo em vista que a Agravada não considera os valores pagos pela Agravante”. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que os autos sejam remetidos ao contador judicial para a apuração do real valor devido. Preparo apresentado - Id. 34799308. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância na fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, pede a Agravante que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que seja apurado pela contadoria judicial o valor efetivamente devido ao condomínio credor. Contudo, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a Agravante deixou transcorrer em branco o prazo para oposição de embargos à execução, instrumento processual adequado para discutir excesso de execução, conforme bem fundamentou a MM. Juíza a quo na r. decisão agravada. Veja-se: “Primeiramente, cabe ressaltar que excesso de execução é matéria a ser discutida em embargos à execução, não podendo ser alegada por simples petição nos autos de execução, pois é via inadequada. Ademais, conforme certidão de id. 101423872, o prazo legal para interposição de embargos expirou sem manifestação da parte executada”. Logo, a impugnação apresentada no presente recurso é manifestamente inadequada. De toda sorte, conforme planilha apresentada pelo credor, Id. 98786134, já foi descontado o valor pago pela Executada (R$ 9.000,00), motivo da impugnação à Execução e do presente recurso. Dessa forma, não avisto plausibilidade no direito alegado pela Agravante. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora